Tribunal: TJMT
Processo: 0003975-11.2018.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003975-11.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[SERGIO LUIS PRAMPERO - CPF: 105.295.668-85 (APELANTE), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – VERBAS TRABALHISTAS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE/AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – MÉRITO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o dolo processual na utilização do recurso de apelação, deve ser rechaçada a pretensão de condenação por litigância de má-fé, eis que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé.
(STJ-3a T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009).

Com o advento da Lei Complementar no 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, diversamente do sustentado pelo Apelante/Requerente, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei no 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29,
caput,
da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado, eis que,
a priori,
este teria sido incorporado à remuneração do Requerente, à míngua de comprovação em contrário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0003975-11.2018.8.11.0004

APELANTE: SERGIO LUIS PRAMPERO

APELADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Sergio Luís Prampero contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Ordinária Trabalhista c/c pedido de tutela antecipada proposta pelo ora Apelante em desfavor do Município de Barra do Garças, julgou
improcedente
a ação que visava a condenação do município a conceder a incorporação do Adicional por Tempo de Serviço a remuneração do Autor.

Condenou o Autor no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Irresignado, o Autor apresentou recurso de apelação quanto a improcedência do pedido inicial, alegando que comprovado nos autos que prestou serviços ao município, compete à municipalidade a obrigação de englobar em sua remuneração a verba pleiteada, conforme previsão expressa na Lei Orgânica do Município de Barra do Garças e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Garças.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de Primeiro Grau, com a condenação do Município de Barra do Garças a proceder a imediata incorporação do Adicional por Tempo de Serviço a remuneração do Recorrente, bem como a condenação na importância de R$ 68.147,90 (sessenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), corrigidos até a data do efetivo pagamento, referente as diferenças dos últimos 5 (cinco) anos, bem como os vencidos no decorrer da presente ação.

Contrarrazões às fls. 155/166, alegando, em preliminar, que, no presente caso, a litigância de má-fé é manifesta, ao argumento de que o Autor ajuizou ação temerária de forma consciente, movimentando a máquina judiciária desnecessariamente.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 173/174, manifestou-se no sentido de não haver interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020